Tribunal: TJDFT
Processo: 0727506-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. ACORDO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA ACORDADA ENTRE AS PARTES. OUTRA VERSÃO DO SUPOSTO ACORDO. DOCUMENTO APÓCRIFO SEM QUALQUER VALOR JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em exame aos autos principais, verifica-se que o título executivo ora em debate foi precedido de outro cumprimento de sentença e no qual se exigia o pagamento de R$189.608,44 (cento e oitenta e nove mil seiscentos e oito reais e quarenta e quatro centavos). Naqueles autos, as partes fizeram acordo, segundo o qual o credor teria aceitado receber um carro no valor de R$40.000,00 e R$33.982,00, em espécie. Também restou consignado que o credor concedia um desconto de R$115.626,44, mas que poderia exigir esta quantia caso sobreviesse novo descumprimento da obrigação.
O agravante trouxe aos autos outra versão do suposto acordo, a qual constitui documento apócrifo, ou seja, sem qualquer valor jurídico.
Em razão do pactuado entre as partes acerca dos alimentos pretéritos, mormente no tocante à exigibilidade do valor dado em desconto em caso de inadimplemento, não merece reproche a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.